Tribunal: STF
Processo: CC 8401
Classe: CC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Conflito negativo de competência. Tribunal Superior do Trabalho e Juizado Especial de Contagem/MG. Agentes comunitários de saúde. Saque do FGTS. Competência da Justiça do Trabalho 



I - Causa em exame



1. Conflito negativo de competência suscitado por Juiz estadual em face do TST em causa envolvendo o direito de ex-empregada pública (agente comunitária de saúde) ao saque do saldo da conta individual do FGTS. 



II - Razões de decidir



2. O pretendido saque restringe-se ao período em que a ex-agente comunitária de saúde trabalhou para a extinta FAMUC (Fundação de Assistência Médica de Urgência de Contagem), mediante vínculo de trabalho celetista, conforme previsto na legislação municipal.



3. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar ações envolvendo agentes comunitários de saúde e combate às endemias, admitidos por meio de processo seletivo público, quando sujeitos ao regime celetista por força da lei geral nacional (Lei nº 11.350/2006, art. 8º) ou da legislação específica dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios. Precedentes.



III - Conclusão



4. Conflito conhecido. Declarada a competência da Justiça do Trabalho. 



Decisão



    Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juiz de Direito do Juizado Especial da comarca de Contagem/MG em face do Tribunal Superior do Trabalho (CF, art. 102, I, “o”).



    Na origem, cuida-se de reclamação trabalhista ajuizada por ex-empregada pública, contratada pela extinta FAMUC (Fundação de Assistência Médica de Urgência de Contagem) como agente comunitária de saúde.



    Em razão do término do contrato de emprego, motivado pela extinção da Fundação municipal para a qual trabalhava, requer o saque do saldo da conta do FGTS.



    Em sede recursal, o TST declinou da competência da Justiça do Trabalho, ao fundamento da causa envolver relação jurídico-administrativa.



    Juiz de Direito do Juizado Especial da comarca de Contagem/MG, por sua vez, instaurou o conflito negativo de competência, afirmando que os agentes comunitários de saúde de Contagem/MG são regidos pela legislação celetista, cabendo à Justiça do Trabalho examinar o litígio.



    Aprecio a admissibilidade do conflito.



    Competência do STF



    Está consolidada nesta Corte orientação — fundada em interpretação compreensiva do art. 102, I, “o”, da CF — no sentido de competir ao Supremo Tribunal Federal dirimir conflitos de competência instaurados entre Tribunais superiores e magistrados de primeira instância a eles não vinculados: 



    (...) - Pertence ao Supremo Tribunal Federal a competência para dirimir, originariamente, conflitos de competência instaurados entre qualquer Tribunal Superior da União e magistrado de primeira instância que não esteja a ele vinculado. Precedentes. 



    .......................................................................................................



    (CC 7027, Relator(a): CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 16-08-1995, DJ 01-09-1995 PP-27375 EMENT VOL-01798-01 PP-00118)



    Acha-se configurada, portanto, na espécie, a competência originária desta Corte.



    Agentes comunitários de saúde e combate às endemias, admitidos por processo seletivo público, sujeitos ao regime celetista. Competência



    Originariamente, a Constituição Federal outorgava à Justiça do Trabalho competência para julgar os dissídios individuais e coletivos entre “trabalhadores e empregadores”, inclusive aqueles envolvendo o Poder Público (CF, art. 114, caput). A expressão “empregadores” tornava claro que a competência restringia-se às relações de emprego, ressalvada a possibilidade de outras controvérsias trabalhistas serem submetidas à Justiça obreira, por meio de lei, desde que envolvendo litígios entre particulares.



    Com o advento da EC nº 45/04, o art. 114 passou a conferir à Justiça do Trabalho competência para apreciar “ações oriundas da relação de trabalho”, mesmo quando envolverem os entes da administração pública direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios (CF, art. 114, I).



    A reforma constitucional em referência fez instaurar intenso debate sobre os novos limites da competência da Justiça do Trabalho. É que a expressão “relação de trabalho” reveste-se de conteúdo polissêmico, entendendo-se, tradicionalmente, como qualquer vínculo jurídico envolvendo a prestação de serviços por alguém, abrangendo tanto o vínculo celetista como o estatutário, assim como as modalidades especiais de trabalho eventual, avulso, temporário, intermitente etc. Discutia-se, desse modo, se o novo art. 114, I, da CF teria conferido à Justiça trabalhista competência para julgar as causas entre a Administração Pública e os servidores estatutários.



    Coube ao Supremo Tribunal Federal dirimir a controvérsia, conferindo interpretação conforme ao art. 114, I, da CF (incluído pela EC nº 45/04), para fixar exegese no sentido de que a expressão “relação do trabalho” não alcança as relações jurídico-administrativas entre o Poder Público e seus servidores estatutários (ADI 3.395, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Pleno, j. 28.9.2020).



    Desde então, é firme a jurisprudência desta Corte quanto ao caráter absoluto da competência da Justiça comum (Federal ou Estadual) para apreciar as causas envolvendo as relações estatutárias entre a Administração Pública e seus servidores.



    Não há dúvidas, portanto, quanto à competência da Justiça comum (Federal ou Estadual) para apreciar litígios envolvendo a Administração Pública direta, autárquica e fundacional e os servidores efetivos (cargos de provimento efetivo, mediante concurso público), os comissionados (cargos em comissão, de livre nomeação e exoneração) e os temporários (contratados por tempo determinado para atender a necessidade passageira de excepcional interesse público, regidos por lei especial).



    Com relação aos agentes comunitários de saúde e combate às endemias, a definição do órgão judicial competente pressupõe a análise do vínculo a que estão submetidos.



    Em princípio, estão todos sujeitos ao vínculo celetista, por força da Lei nº 11.350/2006 (art. 8º) que dispõe sobre o regime jurídico da categoria (CF, art. 198, § 5º, incluído pela EC nº 51/2006).



    A legislação federal, no entanto, ressalvou a possibilidade dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, por meio da legislação local, submeterem os agentes comunitários ao regime jurídico-estatutário dos respectivos servidores públicos.



    É necessário, portanto, verificar se a lei local excepciona a aplicação da legislação celetista em relação a tais agentes públicos.



    No caso do Município de Contagem/MG, a legislação municipal cria “empregos públicos” de agente comunitário de saúde e de combate às endemias e submete a categoria à regência da Consolidação das Leis do Trabalho (LC municipal nº 37/2007).



    De outro lado, o saque do saldo da conta individual do FGTS pretendido pela reclamante restringe-se apenas ao lapso temporal em que a ex-agente comunitária de saúde trabalhou para a extinta FAMUC (Fundação de Assistência Médica de Urgência de Contagem), não havendo qualquer pedido formulado com base em vínculo estatutário anterior ou posterior a esse período.



    Na linha da jurisprudência desta Corte, compete à Justiça do Trabalho processar e julgar ações envolvendo agentes comunitários de saúde e combate às endemias, admitidos por meio de processo seletivo público, quando sujeitos ao regime celetista por força da lei geral nacional (Lei nº 11.350/2006, art. 8º) ou da legislação específica dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios. Verbis:



    AGRAVO REGIMENTAL NO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CONSTITUCIONAL. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. LEI MUNICIPAL PELA QUAL SE DISPÕE SER A RELAÇÃO JURÍDICA CELETISTA: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    (CC 8186 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 14-03-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-049 DIVULG 14-03-2022 PUBLIC 15-03-2022)



     Agravo regimental em reclamação. 2. Constitucional. Administrativo. Trabalhista. Agente comunitário de saúde 3. Vínculo celetista. Lei Federal 11.350/2006. Competência da Justiça do Trabalho. 4. Inexistência de ofensa à autoridade das decisões proferidas por esta Suprema Corte no julgamento das ADIs 2.135-4 e 3.395-6. 5. Ausência de similitude fática e de estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto da decisão-paradigma. Tema 1143. Ausência de determinação de suspensão nacional. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental.



    (Rcl 48397 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 21-02-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-040 DIVULG 02-03-2022 PUBLIC 03-03-2022)



    Agravo regimental em reclamação. Município de Florianópolis. Agente de saúde. Vínculo de trabalho regido pela CLT. Competência da Justiça do Trabalho. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 



    1. Na ADI nº 2.135/DF, em decorrência dos efeitos ex nunc da decisão liminar, ressalvou-se, até o julgamento definitivo da ação, a validade dos atos praticados com base em legislações eventualmente editadas durante a vigência do dispositivo ora suspenso. 



    2. A ADI nº 3.395/DF-MC não alcança as causas envolvendo vínculo de trabalho com o poder público regido pela CLT. Precedentes. 



    3. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa.



    (Rcl 47328 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 28-03-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-081 DIVULG 28-04-2022 PUBLIC 29-04-2022)



    Em suma: a reclamante (ex-agente comunitária de saúde) postula o saque do saldo da conta individual de FGTS devido em razão do período que trabalhou, sob o regime celetista, para a extinta FUMEC. Não há relação jurídico-administrativa subjacente, cabendo à Justiça do Trabalho apreciar o pedido.



    Conclusão 



    Ante o exposto, conheço do conflito e, dirimindo-o, declaro a competência do Tribunal Superior do Trabalho, a quem os autos deverão ser devolvidos (CPC, art. 957, parágrafo único).



    Publique-se.



    Brasília, 3 de outubro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente